Tribunal: CARF
Processo: 10580.720920/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720920/2008-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FERNANDA MARINHO PINTO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fls. 53/55 (e-fls. 57/59) contra decisão de primeira
instância fls. 46/49 (e-fls. 50/53), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720920/2008-83
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720920/2008-83

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu
em nome do contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 5/8)
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2005; ano-calendário
2004, em procedimento de fiscalização. Detectada dedução indevida a título de
despesas médicas, de R$ 13.200,00, seja porque não comprovada a despesa
declarada, seja porque, regularmente intimado a apresentar documentos que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento, o
contribuinte não se manifestou, apurou-se imposto de renda suplementar de R$
3.630,00.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/4),
concorda com a dedução indevida de R$ 5.200,00 por falta de comprovação,
relacionada a dois prestadores de serviços médicos, e insurge-se contra a não
aceitação das despesas médicas, de R$ 8.000,00, relacionadas a Rosana
Figueiredo Dultra Lima, informando que, em atendimento à intimação (fl. 9),
postou via Sedex, toda a documentação necessária, conforme recibo emitido pela
ECT (fl. 11).
Relaciona diversas patologias ortopédicas causa da prescrição de
tratamento fisioterápico – cerca de 20 sessões de fisioterapia por mês, com preço
de R$ 40,00 por sessão –, feito em seu domicílio. Infelizmente, tem posse de
apenas uma das solicitações médicas, que anexa (fls. 12). Para solicitar ao
médico um relatório, foi orientada a marcar consulta, o que fez, agendando-a
para 29/08/2008, e afirma que o médico não negaria tal pedido, desde que não
houvesse a quebra do sigilo profissional.
Quanto ao pagamento, alega que utilizou dinheiro em espécie a
cada sessão e aduz não poder comprovar tal fato. Afirma que não existe qualquer
irregularidade nisto e não há como obrigar alguém a realizar retiradas bancárias
no exato valor de cada pagamento nem a utilizar cheques. E, mesmo se utilizou
cheques para o pagamento, não guarda os canhotos por tanto tempo e os extratos
bancários seriam infrutíferos devido à impossibilidade de identificar os cheques,
porventura, utilizados. Ressalta que nunca se preocupou em emitir cheques
nominais quando de pequeno valor.
Também anexadas à impugnação duas prescrições de remédios
(fls. 13/15).
Trata-se de impugnação parcial, tendo sido transferido para o
processo no 10580721.382/200844, o imposto de renda suplementar não
impugnado de R$ 1.430,00, restando impugnado, R$ 2.200,00.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução se não comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e
idônea, e quando houver questionamento, no procedimento fiscal, a
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720920/2008-83

dedutibilidade de despesas impõe a comprovação da prestação dos
serviços médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Ademais, entendo que para aproveitar-se das deduções com
despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos
ou declarações.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária
a comprovação da efetiva prestação do serviço ou do pagamento correspondente,
ou mesmo de ambas.
O contribuinte alega que “apresentou a documentação que
comprova a prestação do serviço alegado, bem assim o seu regular pagamento,
no prazo estabelecido” (fl. 3, 2o parágrafo)o, via Sedex, em 10/08/2008,
entretanto, na mesma peça de defesa, aduz a impossibilidade de comprovar o
efetivo pagamento, porque realizado a cada sessão fisioterápica, em espécie,
inexistindo saques bancários específicos para o pagamento e, se por acaso
utilizou cheques, os mesmos não foram nominativos, ressaltando inclusive a
inutilidade de apresentar extratos bancários para comprovar os pagamentos
realizados. Conclui-se pela não apresentação dos comprovantes de pagamento.
Para comprovar a efetividade da prestação dos serviços, o
contribuinte foi intimado a apresentar (fl. 9) “exames, fichas clínicas e outros”,
mas, agora, na impugnação, tendo conhecimento de que os documentos
apresentados à fiscalização não foram considerados suficientes para a
comprovação, limita-se a apresentar uma solicitação médica de dez (10) sessões
de fisioterapia (fl. 12), de 11/02/2004, e duas prescrições de medicamentos, uma
de 27/10/03 (fl. 13), e outra de fevereiro de 2004 (fl. 15). Quanto à consulta
marcada para 29/08/2008 para solicitar o relatório médico, transcorridos três
anos, nada mais foi anexado ao processo, para corroborar suas alegações.
Enfim, nada apresentou para comprovar a efetividade da despesa
que pleiteou deduzir em sua declaração de ajuste anual.
Isso posto, voto no sentido de manter o imposto de renda
suplementar impugnado, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, reiterando as alegações da impugnação de que:
- todos os recibos foram apresentados, bem como relatório e prescrições médicas;
- cada sessão de fisioterapia custava R$ 40,00 e foram feitas 20 sessões mensais
pagas individualmente e recibo emitido mensalmente equivalente a R$ 800,00;
- tem sérios problemas ósseos necessitando de tratamento contínuo;
- não ia ao banco para sacar apenas R$ 40,00 por vez, sempre efetuou saques em
valores mais significativos devido ao limite e às taxas administrativas do banco;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720920/2008-83

- é possível que tenha feito alguns pagamentos em cheque, mas não costuma
guardar os canhotos por mais de alguns meses;
- sempre soube que deveria guardar e eventualmente apresentar os recibos
médicos ou de profissionais afins;
Na verdade, esta subscritora gostaria de saber como comprovar,
nos termos e regras legais, considerando tudo o quanto já explicitado, o efetivo
pagamento do serviço, senão através da apresentação dos respectivos recibos do
profissional. Esta contribuinte NÃO pode ser penalizada pela Receita, nem pode
receber tratamento igual ao deferido aos sonegadores e mentirosos, que “criam”
recibos e “inventam” despesas médicas. CADA CASO DEVE SER ANALISADO
DETIDAMENTE, não cabendo julgamento em bloco, para reduzir o acúmulo de
serviço. Peço que toda a atenção dos Ilustres Senhores seja dispensada neste
recurso e que o bom senso e a justiça prevaleçam, fazendo-se cumprir as regras
vigentes e o fim teleológico das mesmas.
Pelo exposto, PUGNA pela PROCEDÊNCIA do recurso, no
sentido de que sejam acolhidas as alegações e provas já ofertadas, para que se
considere satisfatoriamente comprovado o valor de R$ 8.000,00 gasto em
despesas médicas, em razão de tratamento fisioterápico, isentando esta
subscritora do indevido pagamento de imposto sobre a quantia.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 16/12/2011, fl. 52 (e-fl. 56); Recurso
Voluntário protocolado em 29/12/2011, fl. 53 (e-fl. 57), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Pois bem no enquadramento legal, das infrações a autoridade fiscal, descreve o
art. n° 73 do RIR, que assim proclama:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito as deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos.
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Proclama o art. 219 do CC o seguinte:
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
O documento público ou particular assinado estabelece a presunção juris tantum
de que as declarações dispositivas ou enunciativas diretas nele contidas são verídicas em relação
às pessoas que o assinaram. (RSTJ, 78: 269; RT, 775:269).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720920/2008-83

Para o fisco, não produz efeito, dado que o fisco é um terceiro.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que a despesa médica em litígio foi
glosada por falta de comprovação do efetivo pagamento e o contribuinte não apresentou em sua
defesa nenhum documento bancário para suprir a exigência.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital